Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-18.2020.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-18.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANY VAZ MOURA - CPF: 604.327.991-68 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WALTERNEY MEES - CPF: 047.161.779-20 (APELADO), DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZAO - CPF: 014.209.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ARRENDAMENTO RURAL VERBALMENTE ALEGADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE LEGÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A AUTORA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESTRUIÇÃO DE CERCA - POSSE DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Ivany Vaz Moura contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra Walterney Mees, na qual pleiteava: (i) pagamento de 350,88 sacas de soja, referentes a arrendamento rural não quitado; (ii) ressarcimento de R$ 8.753,55 pela destruição de cerca construída; e (iii) desocupação da área de 9,3571 hectares. O juízo de origem entendeu inexistente comprovação de negócio jurídico válido entre as partes e de vínculo obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante detém legitimidade, por propriedade ou posse, para exigir contraprestação de arrendamento rural e desocupação da área; (ii) estabelecer se há direito de indenização pelos materiais da cerca destruída pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A titularidade de imóvel somente se adquire com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, §1º, do Código Civil e art. 225 da Lei nº 6.015/73, inexiste desmembramento registral ou individualização da área em nome da apelante.

4 - A partilha judicial firmada no divórcio não foi averbada no registro imobiliário, de modo que o domínio e a administração da área permanecem sob o espólio do ex-cônjuge falecido, que inclusive celebrou aditivo contratual de arrendamento com o recorrido.

5 - A apelante não comprova posse exclusiva, mansa e pacífica da área, sendo insuficientes croquis, notas fiscais de materiais para construção de cerca, fotografias e declaração do advogado da requerente/apelante.

6 - O recibo de pagamento assinado pelo recorrido refere-se à obrigação assumida perante o ex-marido da apelante, não configurando vínculo contratual direto com ela.

7 - Além disso, o pedido indenizatório pela destruição da cerca depende da comprovação de posse legítima, o que não restou demonstrado; Ademais, a construção de benfeitoria útil por invasora não gera direito à indenização, nos termos do art. 1.219 do CC, e da jurisprudência consolidada, considerando-se a posse de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A comprovação da propriedade ou posse legítima de imóvel rural exige registro formal no cartório de imóveis, não bastando à partilha judicial não averbada.

2 - O contrato verbal de arrendamento rural somente gera obrigações quando demonstrado vínculo contratual direto e inequívoco entre as partes.

3 - O possuidor de má-fé não tem direito a indenização por benfeitorias úteis realizadas no imóvel.

4 – Recurso desprovido, mantida a higidez da sentença a quo que julgou improcedente a ação de cobrança do arrendamento da área rural.

5 - Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANY VAZ MOURA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, nº 1002989-18.2020.8.11.0021, ajuizada contra
WALTERNEY MEES
, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT.

Na origem, a Autora alega ser proprietária de área rural de 200 ha, sendo 9,3571 há, utilizados pelo recorrido mediante contrato de arrendamento supostamente ajustado em 2017, com base em entendimento entre ela e seu ex-cônjuge, já falecido.

Sustenta que houve pagamento das duas primeiras safras, mas que o réu deixou de adimplir os anos seguintes, bem como destruiu cerca por ela construída, apropriando-se dos materiais.

Pleiteou o pagamento das rendas inadimplidas (350,88 sacas de soja), o ressarcimento de R$ 8.753,55 (oito mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), pelos materiais da cerca, e a desocupação da área ao final do contrato.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de comprovação do negócio jurídico e do vínculo obrigacional com o réu, além de indeferir a reconvenção por ausência de má-fé da autora.

Interposto Recurso de Apelação (id. 293565395), a requerente sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de ressarcimento pela destruição da cerca, expressamente formulado no aditamento à inicia.

Argumentou ter restado devidamente comprovada a existência do contrato de arrendamento, ainda que tácito, por meio de documentos, recibos de pagamento, confissão do requerido em audiência e depoimentos testemunhais.

Argumenta que o réu confessou, em audiência, ter retirado a cerca construída pela autora e levado os materiais para si, o que fundamenta o pedido indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento pela renda e desocupação da área de 9,3571 hectares, no total de 350,88 sacas de soja.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de R$ 8.753,55, corrigidos, pelo custo da cerca destruída.

Por fim, requer o reconhecimento do término do vínculo locatício em 13/09/2023 e a consequente desocupação da área.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central diz respeito à legitimidade da autora para pleitear valores decorrentes do arrendamento pelo uso da área rural.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel rural objeto da controvérsia está registrado sob a matrícula nº 2.535, com área total de 200 hectares, cuja titularidade original pertenceu ao ex marido da parte ora apelante (Sr. Francisco do Vale).

Com o processo de separação e partilha de bens, a autora/apelante alega que teria ficado com a fração de 9,3571 ha, localizada do lado direito da rodovia MT-240.

Todavia, não há nos autos desmembramento formal da matrícula, nem averbação de divisão registral, tampouco memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas que individualizem a referida fração em nome da apelante.

O documento de partilha judicial (ID. 293564853), embora contenha a previsão da divisão da area, não foi averbado no registro imobiliário.

Ainda, O Termo Aditivo de Arrendamento (id. 293565366), datado de 2020, foi firmado entre o espólio de Francisco do Vale, representado por sua filha Alessandra do Vale, e os arrendatários Walterney Mees e Claudinei Mees, o que demonstra que a
administração da área continuava sob o espólio, e não sob a esfera patrimonial da autora.

Nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil:

“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

E nos termos do art. 225 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73):

“O registro é o modo pelo qual se adquire o domínio dos imóveis, salvo os casos expressos em lei.”

Dessa forma, embora a autora/apelante tenha firmado acordo no divórcio para a partilha do imóvel rural, observa-se que a área objeto do ajuste não foi devidamente individualizada.

Ademais, com o falecimento do ex-cônjuge da apelante, a definição da área somente poderá ocorrer no âmbito do inventário, porquanto se trata de questão inerente à sucessão e à partilha hereditária.

Nesse contexto, não há como se reconhecer domínio exclusivo da apelante sobre a fração reclamada, tampouco posse legítima, seja direta ou indireta.

Ainda que se admitisse a possibilidade de comprovação da posse de fato, inexiste nos autos qualquer elemento probatório idôneo que demonstre o exercício exclusivo, contínuo, pacífico e público da posse pela autora.

Ao revés, constata-se a existência de copropriedade familiar pretérita, seguida de contrato de arrendamento regularmente celebrado em favor do recorrido, com autorização expressa do espólio do coproprietário.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a titularidade dominial da área cuja utilização alega ser indevida pelo recorrido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DATA DA DECRETAÇÃO - SENTENÇA - PARTILHA DE BENS - BENS IMÓVEIS - PROVA DA PROPRIEDADE - REGISTRO DO TÍTULO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS.

À luz da previsão contida no artigo 1.245, do Código Civil, a comprovação da propriedade imóvel se dá pelo registro do título junto ao competente Registro de Imóveis. Considera-se como a data do divórcio a data da prolação da sentença que o decretou.
(TJMG, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5000970-59.2019.8.13.0470, relator: Kildare Carvalho, julgado em 25/11/2021).

Do mesmo modo, tampouco restou comprovada posse efetiva, contínua e mansa da apelante sobre a fração discutida.

Os documentos apresentados (croquis, notas fiscais de materiais para construção da cerca, fotografias e declaração de advogado) são insuficientes para configurar posse exclusiva.

Ademais, ainda que fosse possível reconhecer que, em matéria de arrendamento rural, a forma verbal é admitida (art. 107, CC), a existência de vínculo contratual entre a apelante e o recorrido não restou comprovada de modo inequívoco.

O recibo apresentado nos autos (id. 293564866), que registra pagamento referente a safras 2017/2018, foi assinado pelo recorrido.

Todavia,
o próprio recorrido afirmou em audiência que o pagamento foi feito a pedido do ex-marido da autora, Sr. Francisco do Vale, o que enfraquece a alegação de que o vínculo tenha sido estabelecido diretamente com a autora. (id. 293565384).

Ademais, como já relatado, após a morte Sr. Francisco do Vale, houve a pactuação de aditivo contratual diretamente com o espólio.

Dessa forma, a confissão do réu, nestes termos, deve ser lida como confissão relativa, pois refere-se: A ato praticado por orientação de terceiro; Não implica, por si só, reconhecimento de vínculo contratual com a autora; Não é corroborada por instrumento contratual escrito assinado ou por execução contratual reiterada.

Por sua vez (id. 293564859), o suposto documento comprobatório do direito da ora apelante a fração de terra ora questionada, na verdade se trata de uma declaração de seu advogado.

Sem outros elementos, não se pode atribuir à autora/apelante a condição de credora legítima de obrigações decorrentes de contrato verbal de arrendamento, tampouco reconhecer relação jurídica contínua entre as partes após o falecimento do Sr. Francisco.

Por outro lado, a apelante aditou a inicial para incluir pedido de indenização no valor de R$ 8.753,55 (oito mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente à destruição de cerca supostamente construída na área de 9,3571 ha.

De fato, a sentença não enfrentou expressamente esse pedido, o que caracteriza omissão material, sanável por embargos de declaração.

Entretanto, a análise do mérito do pedido indenizatório depende da demonstração da posse legítima da autora sobre a área e da configuração de esbulho ou ato ilícito praticado pelo recorrido.

Como já visto, não se comprovou posse legítima nem domínio sobre o imóvel.

A conduta do réu, ao impedir a instalação de cercamento em área que ele utilizava há anos, não pode ser automaticamente tida como ilícita, sobretudo diante da ausência de ordem judicial para desocupação e da inexistência de litígio possessório instaurado pela autora.

Ademais, consta que quando do inicio da instalação da cerca, o requerido/apelado propôs a Ação de Interdito Proibitório, nº 1002139-61.2020.811.0021.

Da analise daquele processo, verifico que houve o deferimento da tutela liminar (id. Id. 44573939 daqueles autos):

Posteriormente, o juiz determinou a retificação do valor da causa (id. 102148330). Diante da ausência de manifestação da parte autora, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito (id. 105086460).

No que se refere ao presente feito, em seu depoimento pessoal (id. 293565384), o requerido/apelado confessou ter retirado a cerca existente no interior da área arrendada, mas negou ter removido a cerca situada nos limites da propriedade.

Ressalte-se, contudo, que a construção da cerca constitui benfeitoria útil, a qual não gera direito de indenização à invasora, por não se tratar de providência indispensável à preservação do imóvel.

Assim, não assiste razão à invasora quanto ao pleito de ressarcimento pelo material utilizado na cerca em questão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO À INDENIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO INDEVIDAS NO CASO CONCRETO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso se é devido à indenização, pelo autor, das benfeitorias realizadas no imóvel pelo requerido.

2. Nos termos definidos no art. 1.219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

3.
Na espécie, é óbvia a conclusão de que quem invade um imóvel, e logo após a sua entrada venha a construir no local, não possui direito de indenização ou de retenção daquilo que construiu, pois a sua posse é considerada de má-fé.

4. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.
(TJMS, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0835000-64.2013.8.12.0001, RELATOR: DES. PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 10/02/2023).

Logo, não há que se cogitar de indenização por danos materiais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação a direito subjetivo capaz de ensejar reparação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da improcedência da sentença a quo.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025